Tribunal: TJDFT
Processo: 0735770-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735770-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, LUIS CLAUDIO DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS contra decisão de ID 207051635 (autos de origem), proferida em execução proposta por CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA - ME, que não conheceu do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade, em razão da preclusão. Afirmam, em suma, que a impenhorabilidade configura questão de ordem pública, cognoscível de ofício e que não se submete aos efeitos da preclusão; que não há óbice ao conhecimento da matéria; que as verbas bloqueadas possuem natureza salarial; que a impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos é presumida. Requerem, liminarmente, o desbloqueio dos valores localizados por meio do sistema SisbaJud. No mérito, pedem o afastamento do reconhecimento da preclusão e a declaração de impenhorabilidade dos valores. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 182004047). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte alega que a matéria não se submete aos efeitos da preclusão, por se caracterizar como de ordem pública. Todavia, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão. É certo que não se configura a preclusão temporal da matéria, de modo que a parte pode argui-la a qualquer tempo. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, sem interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Portanto, embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão. No caso, a parte agravante apresentou a impugnação de ID 190357793 (autos de origem), na qual suscitou a tese da impenhorabilidade de valores, por se tratar de verba salarial. Na decisão de ID 203066590 (autos de origem), a impugnação foi acolhida, em parte, analisando expressamente o requerimento formulado e mantendo-se parcialmente o bloqueio realizado. A parte agravante, ao invés de interpor o recurso cabível na oportunidade, permaneceu inerte, conforme certificação de ID 205947520 dos autos de origem. Assim, a questão está alcançada pela preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora